Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707042-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não fora comprovado o respectivo preparo no ato de interposição do presente recurso. Desta forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do Art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024 10:44:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador